Tribunal: STF
Processo: HC 232734
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 179.558/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em decorrência da prática do crime de peculato, em continuidade delitiva (art. 312 c/c art. 71, ambos do Código Penal), porque, em suma, 



    [...] como Presidente da Câmara dos Vereadores de Rosana/SP, determinava o abastecimento de veículos de terceiros, desviando, assim, o dinheiro público de que tinha a posse em razão do cargo. 



    Buscando o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO OCORRÊNCIA - Considerando que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia; entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, e entre esta data e a da publicação do V. Acórdão não se passaram mais de 08 anos, não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade do Paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ordem denegada.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, os impetrantes reiteram a necessidade de reconhecimento da incidência prescrição da pretensão punitiva e executória, o que impossibilita a aplicação da pena de reclusão de 5 anos imposta. Argumenta que: (a) Não tem nenhum sentido considerar a data base 01/01/2000, pois desemparada de precisão necessária, ônus que incumbiria a acusação ter demonstrado e não o fez [...]. A pretensão punitiva, portanto, foi fulminada pela prescrição; e (b) para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12/11/2020, aplica-se o entendimento de que o início do prazo é o trânsito em julgado para acusação. No caso, o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 06/09/2011, termo inicial da prescrição da pretensão executória. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela inocorrência da prescrição nos termos seguintes:



    Com efeito, tendo o Paciente sido condenado à pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão e pagamento de 15dias-multa, já desconsiderado o aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, e tendo a sentença transitado em julgado, o prazo prescricional é de 08 anos, consoante o artigo 109, inciso IV, examinado à luz do artigo 110, §1º, do Código Penal. Observo, ainda, que a prescrição é regulada pela pena imposta ao delito, não se computando, para esse fim,o acréscimo decorrente da continuação, por força do artigo 119 do CP e da Súmula 497 do STF: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.



    Assim, considerando que entre a data dos fatos (“biênio de 1999/200”, tendo sido utilizada como base a data de 01.01.2000, conforme o cálculo anterior de fls. 12/13) e o recebimento da denúncia, em 25.09.2007 (fls. 94); entre o recebimento da denúncia, em 25.09.2007 (fls. 94), e a data da publicação da sentença, em27.07.2011 (fls. 95/130); e entre a data de publicação da sentença, em27.07.2011 (fls. 95/130), e a da publicação do V. Acórdão, em 21.05.2015 (fls. 133/151), não decorreu mais de 08 anos, não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade do Paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    Considerando que a pena aplicada é inferior a 4 anos de reclusão (desconsiderado o aumento de 2/3 pela continuidade delitiva), o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, e do art. 110, §1º, ambos do Código Penal. 



    Analisando os dados declinados e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, está correta a conclusão da Corte Superior quanto à inocorrência da prescrição. E, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que tange à modificação da data do crime pretendida pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Nessa linha de consideração, decidiu o STJ, a saber: 



    Da atenta leitura dos autos, afigura-se inviável acolher a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem mencionaram a inexistência de prescrição, in verbis (fl. 462): [...]. 



    Por fim, as específicas alegações relacionadas à prescrição da pretensão executória não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente